Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS INSERIDOS NOS AUTOS. ART. 373, I DO CPC. ÔNUS DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do requerido a pagar o valor de R$25.000,00, supostamente emprestado pelo autor. Nas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que as afirmações do recorrido não foram comprovadas, e que as transferências por ele realizadas estão devidamente comprovadas nos autos. Argumenta que o requerido reconheceu ser devedor de parte do valor mencionado no pedido inicial. Pede a reforma da sentença, de forma a condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$25.000,00. Foram apresentadas contrarrazões, id. 76336204.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 76594718.
3. Trata-se de relação paritária que deve ser analisada à luz da Lei Civilista. Reporta-se a contrato de mútuo informal celebrado entre as partes.
4. Com efeito, o acervo probatório dos autos demonstra que o autor, ora recorrente, realizou transferências bancárias em favor do recorrido, totalizando a quantia de R$ 25.000,00. Não obstante a alegação do recorrido de que o empréstimo teria alcançado apenas o valor de R$ 9.000,00, não logrou êxito em comprovar que os montantes excedentes tenham sido efetivamente utilizados para aquisição de materiais destinados à execução de serviços em benefício do recorrente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Neste sentido, cito o seguinte julgado: “Se o réu alega que o motivo das transferências foi o pagamento de dívida atraiu para si o ônus de provar a realidade da dívida e o seu valor. Inexistindo prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que o condenou a restituir o valor emprestado.” (Acórdão 1912582, 0700286-68.2024.8.07.0019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.).
5. Nessa linha, uma vez comprovada a transferência de numerário e inexistindo prova de liberalidade, impõe-se reconhecer a obrigação de restituição, visto que o mútuo presume a devolução da quantia mutuada. Ressalte-se que o réu, ao alegar tese defensiva contrária, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sentença que se reforma para condenar o recorrido a ressarcir ao autor o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao ressarcimento do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido pelo IPCA a partir do efetivo desembolso de cada parcela.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.